Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDOS DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. INTERESSE DE MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de divórcio cumulada com guarda, visitas e alimentos do filho menor do casal, declinou da competência para uma das Varas de Família do Riacho Fundo/DF, sob o entendimento de que o domicílio do guardião do filho incapaz determina a competência. O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta, em suma, que, tendo o autor optado por distribuir a ação em seu domicílio, e por se tratar de regra de competência relativa, sua modificação dependeria da vontade do réu. O Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência no juízo suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o foro competente para o processamento e julgamento de ação de divórcio que envolve, concomitantemente, pedidos de guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos de menor incapaz, notadamente se a competência se rege por critérios de natureza absoluta ou relativa, e qual regra prevalece na hipótese de litígio abrangendo interesses de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente possui natureza absoluta, conforme estabelecido nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Tal preceito é reforçado pelo enunciado da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prescreve a competência, em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda para ações conexas de interesse de menor.
4. O art. 53, I, "a", do Código de Processo Civil (CPC) fixa a competência do foro de domicílio do guardião de filho incapaz para as ações de divórcio. No caso concreto, a genitora do menor, exercendo a guarda de fato, reside no Riacho Fundo I, local do último domicílio do casal.
5. O princípio do juízo imediato, consagrado no art. 147, inciso I, do ECA, prevalece sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), em razão da priorização do melhor interesse do menor hipossuficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo).
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ações que envolvam interesses de criança e adolescente, incluindo aquelas conexas a divórcio, possui natureza jurídica absoluta e é determinada, em princípio, pelo foro do domicílio do detentor da guarda do menor. 2. O art. 53, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalecem sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 43 do CPC, visando à proteção do melhor interesse do menor incapaz.”

------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 147, I e II; Código de Processo Civil (CPC), art. 43, art. 53, I, "a", arts. 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; TJDFT, Acórdão 1862194, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 13.05.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1782037, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 06.11.2023, DJE 22.11.2023; TJDFT, Acórdão 1830699, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 11.03.2024, DJE 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1818124, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 19.02.2024, DJE 01.03.2024.